Tribunal: TJMT
Processo: 1042658-65.2025.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042658-65.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[EMANUELE SEBASTIANA MAGALHAES DA SILVA - CPF: 700.836.731-72 (RECORRENTE), CLEOMEDES CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 580.485.371-68 (ADVOGADO), PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA - CNPJ: 03.789.872/0001-79 (RECORRIDO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA. INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. SURRECTIO. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por Emanuelle Sebastiana Magalhães da Silva contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais movida em face da empresa Pax Nacional Prever Serviços Póstumos Ltda., em razão da negativa de cobertura de assistência funerária no momento do falecimento de seu genitor, sob a alegação de inadimplência contratual. A recorrente sustenta ausência de notificação acerca da mora e continuidade da cobrança e recebimento de pagamentos, o que demonstraria a manutenção da relação contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a negativa de cobertura de assistência funerária por suposta inadimplência contratual foi legítima; e
(ii) determinar se há responsabilidade da empresa por danos morais decorrentes da negativa de prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de notificação prévia ao consumidor sobre a mora inviabiliza a suspensão automática do contrato de prestação de serviço funerário, conforme analogia à jurisprudência do STJ sobre planos de saúde e conforme o dever de boa-fé objetiva.

4.

A conduta da empresa em continuar emitindo boletos e recebendo pagamentos após o suposto atraso configura a chamada surrectio, consolidando legítima expectativa de manutenção contratual por parte da consumidora.

5.

A cláusula que prevê o cancelamento automático do contrato por inadimplência sem notificação prévia coloca o consumidor em desvantagem excessiva, sendo considerada abusiva à luz do art. 51, IV e XI, do Código de Defesa do Consumidor.

6.

Não se comprovando a efetiva comunicação da mora por meio idôneo, resta configurada falha na prestação do serviço, agravada pela situação de extrema dor e vulnerabilidade da autora diante do falecimento de seu pai.

7.

O sofrimento experimentado ultrapassa os limites do mero aborrecimento, atingindo a dignidade da consumidora e caracterizando dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O fornecedor de serviço funerário deve notificar previamente o consumidor sobre a inadimplência antes de suspender ou cancelar o contrato.

2.

A emissão e o recebimento de boletos após a suposta mora configuram “
surrectio”
e mantém a expectativa legítima de continuidade contratual.

3.

A negativa injustificada de assistência funerária em momento de luto configura falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, X; CC, arts. 406 e 422; CDC, arts. 14 e 51, IV e XI; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.887.705/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 14.09.2021; STJ, Súmula no 616; TJMT, N.U 1026745-77.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 21.02.2025; TJSP, Apelação Cível no 1032431-59.2021.8.26.0576; TJSP, Apelação Cível no 1019501-62.2020.8.26.0602.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de
recurso inominado interposto por Emanuele Sebastiana Magalhães da Silva
contra sentença que julgou
improcedente
a ação de indenização por danos morais ajuizada em face de
Pax Nacional Prever Serviços Póstumos Ltda.
, sob o fundamento de que o cancelamento do contrato teria decorrido da inadimplência da autora em relação a duas mensalidades do plano funerário.

A recorrente sustenta que
jamais foi notificada sobre eventual mora
, razão pela qual não poderia a recorrida negar a prestação do serviço justamente no momento do falecimento de seu genitor, deixando a família sem assistência e submetida a extremo sofrimento emocional. Aduz, ainda, que mesmo após o alegado atraso,
a empresa continuou emitindo boletos e recebendo pagamentos
, o que demonstra a manutenção da relação contratual.

Em sede de contrarrazões, a recorrida alega que o contrato é claro em prever que, em caso de inadimplência, não há nenhuma obrigatoriedade de notificação prévia, pedindo pela manutenção da sentença de improcedência.

É o breve relatório.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a
validade da suspensão do contrato de assistência funerária
por suposta inadimplência e a consequente
negativa de cobertura dos serviços contratados
, à luz do dever de notificação prévia e da boa-fé objetiva.

O STJ, possui entendimento firmado no seguinte sentido:

“Diante do inadimplemento do pagamento da mensalidade, o plano de saúde deverá notificar o segurado para regularizar o débito e informar os meios hábeis para a realização do pagamento, tal como o envio do boleto ou a inserção da mensalidade em atraso na próxima cobrança. STJ. 3a Turma. REsp 1.887.705-SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Rel. Acd. Min. Moura Ribeiro, julgado em 14/09/2021”.

Tal entendimento, por analogia,
aplica-se também aos contratos de assistência funerária
. Assim como no caso do plano de saúde, os segurados de seguros de pessoas e funerários também devem ser notificados de forma clara e eficaz sobre a inadimplência, com informações que possibilitem a regularização.

Se um segurado não efetuar o pagamento de uma mensalidade, a seguradora deve notificar o segurado, informando sobre a pendência e os meios para regularização, como o envio do boleto ou a inclusão da mensalidade em atraso na próxima cobrança

No caso concreto,
não há qualquer prova de notificação da autora
, tampouco de comunicação acerca da suposta mora. Ao revés, observa-se que a empresa
continuou emitindo boletos e recebendo pagamentos posteriores ao alegado atraso
, comportamento que reforça a manutenção do vínculo contratual.

A conduta da recorrida, ao receber os pagamentos subsequentes sem qualquer ressalva,
criou legítima expectativa de manutenção do contrato
, atraindo a aplicação do
instituto da
surrectio
, conforme leciona
Flávio Tartuce
(“Direito Civil, vol. 3, Forense, 2018, p. 113”), segundo o qual a reiteração de determinado comportamento por uma das partes
gera no outro contratante o direito de ver consolidada tal situação fática
.

O art. 422 do Código Civil impõe ao julgador o dever de interpretar e suprir o contrato
segundo a boa-fé objetiva
, compreendida como exigência de comportamento leal e cooperativo entre os contratantes.

Portanto, a resolução do contrato contrariou a legislação de regência e a boa-fé objetiva, bem como o entendimento do STJ acima exposto.

Importa ressaltar, ainda, que se mostra abusiva a cláusula contratual que preveja o cancelamento automático do contrato assistencial pela inadimplência sem prévia notificação do consumidor. Tal espécie de cláusula privilegia sobremaneira os interesses do prestador de serviços, em detrimento do consumidor, colocando-o em desvantagem exacerbada e constituindo-se em prática abusiva, nos termos do artigo 51, incisos IV e XI, do CDC, pois este, em razão da mora, seria sancionado com o cancelamento do contrato.

Destaco ainda que o documento de id.
314955853

, apresentado como suposta prova de notificação, não guarda valor probante, pois telas sistêmicas, de forma isolada, nada conseguem comprovar.

Diante do exposto, entendo que recusa injustificada de assistência funerária
em momento de extrema dor e vulnerabilidade emocional
não configura mero aborrecimento cotidiano, mas verdadeiro
abalo à dignidade humana
, atingindo valores existenciais que merecem tutela jurídica.

A conduta da recorrida agravou o sofrimento da autora e de sua família, que, diante da perda repentina do ente querido,
foi compelida a custear o funeral por meios próprios
, após meses de adimplência e confiança na contratada.

Nesse sentido é a Jurisprudência destas Turmas Recursais:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
CONTRATO
DE SEGURO
FUNERÁRIO
. NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGAÇÃO DE
INADIMPLÊNCIA
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
NOTIFICAÇÃO
PRÉVIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela empresa requerida contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por
danos
materiais e morais, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 7.728,00 (sete mil setecentos e vinte e oito reais) por
danos
materiais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por
danos
morais. A controvérsia decorre da negativa de cobertura de assistência
funerária
sob o argumento de
inadimplência
, apesar de a segurada estar adimplente no momento do óbito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a negativa de cobertura do seguro
funerário
por suposta
inadimplência
contratual foi legítima; e
(ii) estabelecer se a recorrente deve ser responsabilizada pelos
danos
materiais e morais causados à autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação contratual entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, conforme o artigo 14 da referida norma.
4. A negativa de cobertura do seguro
funerário
sem
notificação
prévia do segurado sobre a
inadimplência
contraria o entendimento consolidado na Súmula de Jurisprudência número 616 do Superior Tribunal de Justiça, que exige essa comunicação para a suspensão ou rescisão do
contrato
.
5. A recorrente não demonstrou ter cumprido seu ônus probatório de informar previamente à segurada sobre a suspensão da cobertura, conforme prevê o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, tornando ilegítima a recusa na prestação do serviço.
6. A negativa injustificada da assistência
funerária
em momento de vulnerabilidade extrema caracteriza falha na prestação de serviço e enseja o dever de indenizar por
danos
materiais e morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso inominado desprovido.
Tese de julgamento:
1. O fornecedor de seguro
funerário
responde objetivamente pelos
danos
decorrentes da negativa indevida de cobertura, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
2. A suspensão da cobertura securitária por
inadimplência
exige
notificação
prévia do segurado, conforme entendimento consolidado na Súmula de Jurisprudência número 616 do Superior Tribunal de Justiça.
3. A recusa injustificada de assistência
funerária
configura falha na prestação de serviço e gera o dever de indenizar pelos
danos
materiais e morais suportados pelo consumidor.
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II.
Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, Súmula de Jurisprudência número 616; Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Apelação Cível número 1032431-59.2021.8.26.0576; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Número Único 1001139-18.2022.8.11.0001; Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Apelação Cível número 1019501-62.2020.8.26.0602.
(N.U 1026745-77.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025).”

Considerando a gravidade do dano, o caráter pedagógico e compensatório da indenização, as circunstâncias do caso concreto e os valores usualmente fixados por esta Turma Recursal em hipóteses análogas,
arbitro o montante indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, valor que se revela adequado e proporcional.

Ante o exposto, verificados os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e condenar a recorrida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizados pelo IPCA a partir desta data e juros de mora pela taxa referencial SELIC a contar da citação, com a dedução da 2 a parte do §1o, do artigo 406, do Código Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025